Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721615-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706223-33.2022.8.07.0018 ajuizada por LEONARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, pelo prazo inicial de seis meses, do medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA (Adcetris), nos seguintes termos (ID 128681774 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LEONARDO DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA (Adcetris), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 125179926. Autos relatados na decisão ID 125276605. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência foi indeferida com a possibilidade de reapreciação na hipótese de parecer favorável do NATJUS, id 125276605. Foi anexada aos autos Nota Técnica considerando a demanda como justificada, ID 128183347. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 128445268. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 1o) Da imprescindibilidade do tratamento A médica hematologista Fernanda Casares Marcelino, CRM-DF 11203, atestou no relatório ID 125179935 quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito: "(...) LINFOMA DE HODLIN CLÁSSICO medicamento mais efetivo para LH refratário após 2 linhas de tratamento. paciente jovem que já esgotou as alternativas disponíveis no SUS e medicamento de alta eficácia clínica." 2o) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Ademais, em Nota Técnica datada de 15/06/2022, após analisar todo o histórico do paciente e os tratamentos a que foi submetido, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada, ID 128183347, tecendo as seguintes considerações: “Considerando que o Requerente apresenta doença grave e refratária às linhas de quimioterapia e radioterapia disponíveis no SUS (vide item 1.6); Considerando que a enfermidade do Requerente é potencialmente curável; Considerando que existem evidências consistentes na literatura médica de que o uso do brentuximabe pode controlar o linfoma de Hodgkin em pacientes com doença refratária aos tratamentos quimioterápicos convencionais; Considerando que o Requerente necessita atingir controle da doença (melhor remissão possível) para ser submetido à terapia de consolidação, com transplante de medula óssea autólogo, o que pode levar a cura da enfermidade que o acomete; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo BV como JUSTIFICADA. ” (grifei) 3o) Da incapacidade financeira: A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. 4o) Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com a citada Nota Técnica o medicamento é registrado na ANVISA. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, “(...) há urgência na dispensação do medicamento. Doença em progressão." 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA (Adcetris), na forma indicada pela médica assistente, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 2.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 2.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 2.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. (..)”. Em suas razões recursais (ID 36848428), afirma que o fármaco BRENTUXIMABE VEDOTINA é medicamento de alto custo e não está incorporado ao SUS. Argumenta que cabe ao Estado não só o dever de possibilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, mas, igualmente, o de promover o uso racional. Verbera que a assistência farmacêutica consistirá na dispensação de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico. Afirma que a incorporação do medicamento no SUS deve seguir etapas, conforme prevê o art. 19-Q da Lei 8.080/90. Assevera que, conforme tema de repercussão geral n.o 106, o Estado somente estará obrigado a fornecer o medicamento não padronizado, desde que observados determinados e restritivos requisitos. Argumenta que, no caso dos autos, o paciente não comprovou ter esgotado as alternativas padronizadas disponíveis, sendo que não comprovou se houve uso anterior sem sucesso dos esquemas terapêuticos BEACOOP e DHAP, além de não mencionar se houve tratamento prévio com transplantes de células tronco hematopoiéticas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA (Adcetris), que embora registrados na ANVISA, não está padronizado pelo SUS. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que o agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que possui Linfoma de Hodgkin Clássico, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregados no paciente. Verifica-se do relatório médico minucioso apresentado pela médica especialista integrante do IGESDF, que o agravado já esgotou as alternativas disponíveis no SUS e medicamentos de alta eficácia clínica (ID 125179935 dos autos originários). Depreende-se do relatório médico, a urgência no início do tratamento, pois diante dos tratamentos realizados não houve a regressão da doença, que está em progresso, cujo o paciente é muito jovem. O juízo a quo solicitou nota técnica do NAtJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), o qual concluiu que o tratamento proposto é justificável e possui evidências médicas de que o uso do fármaco indicado pode controlar o linfoma de Hodgkin com doença refratária ao tratamento quimioterápico convencional. Transcrevo, in verbis, a conclusão do NAtJUS: “6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: C Considerando que o Requerente apresenta doença grave e refratária às linhas de quimioterapia e radioterapia disponíveis no SUS (vide item 1.6); Considerando que a enfermidade do Requerente é potencialmente curável; Considerando que existem evidências consistentes na literatura médica de que o uso do brentuximabe pode controlar o linfoma de Hodgkin em pacientes com doença refratária aos tratamentos quimioterápicos convencionais; Considerando que o Requerente necessita atingir controle da doença (melhor remissão possível) para ser submetido à terapia de consolidação, com transplante de medula óssea autólogo, o que pode levar a cura da enfermidade que o acomete; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo BV como JUSTIFICADA. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. O agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade do fármaco. A incapacidade financeira do agravante para custear o tratamento restou comprovada, uma vez que que é beneficiado da justiça gratuita e está assistida pela Defensoria Pública. O medicamento está registrado na ANVISA, conforme nota do NAtJUS. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, no caso em comento, milita em favor do agravado, pois, caso haja demora no início do tratamento requerido, poderá haver risco de morte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora